Tribunal: CARF
Processo: 19679.721069/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.721069/2019-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.408 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JBS AVES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp n.
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente o recurso voluntário. Na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento nos seguintes
termos: A) Por maioria de votos, (i) em conceder créditos extemporâneos, desde que
comprovados quanto à existência e não utilização em duplicidade; e (ii) em reverter as glosas de
créditos nas operações de frete na aquisição de insumos com alíquota zero, com suspensão ou de
apuração de crédito presumido e nas operações de frete de venda de insumo entre empresas do
mesmo grupo, vencido do Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho; e (iii) nas
operações de frete entre estabelecimentos de produtos acabados, vencidos os Conselheiros
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Marcos Roberto da Silva, que negavam provimento neste
tópico; (iv) rever ter as glosas relacionadas a serviços com taxas vinculados à emissão da
certificação Halal, vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva; B) Por unanimidade de
votos, em reverter as glosas de créditos relacionados a: (v) estrados/pallets; (vi) Materiais de EPI
– luvas, botas, capacetes, calças térmicas e máscaras; (vii) soda cáustica e hipoclorito de sódio
utilizados como materiais de laboratório/ tratamento de água; (viii) folha de papel ondulada,
papel creponado, papel kraft, papel ondulado pisani duplo, à bandeja de papelão para 30 ovos e
toalha de papel; (ix) operações de frete entre estabelecimentos de insumos ou de produtos em
elaboração; (x) serviço de análise laboratorial para a verificação da bacteriologia da água e do
sêmen; (xi) Serviços de Caminhões Munck e Guindaste; (xii) crédito da energia elétrica
calculado com base no valor da energia elétrica consumida; (xiii) secador de farinha, sistema de
flotação, arco de desinfecção e sistema de centrifugação. Também por unanimidade de votos, em
reconhecer a incidência da taxa Selic sobre o crédito pleiteado a partir da mora da Fazenda
Pública, configurada após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei no 11.457/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.721069/2019-44
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Redator designado (ad hoc)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan GomesRego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Trata-se
de
Pedido
de
Restituição
e
Declaração
de
Compensação
(“PER/DCOMP”), transmitida pela ora recorrente para fins de compensação de créditos de PIS,
na sistemática não-cumulativa com débitos próprios de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (“RFB”).
A DERAT-SP, inicialmente, proferiu Despacho Decisório em que indeferiu o
pedido, sem análise do mérito. Em obediência à determinação judicial, foi proferido novo
Despacho Decisório, por intermédio do qual o pedido de crédito foi deferido em parte, com a
consequente homologação parcial das compensações, em decorrência de diversas glosas de
créditos.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade com relação às glosas,
defendendo seu direito à fruição da integralidade do crédito pleiteado.
Da análise da manifestação, a DRJ/08 concluiu pela reversão de parte das glosas,
dando parcial provimento, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
INSUMOS. CONCEITO.
São os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo
de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
CRÉDITO. INSUMO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
Os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos a trabalhadores alocados
pela pessoa jurídica nas atividades de produção de bens ou de prestação de serviços
podem ser considerados insumos, ao contrário dos uniformes fornecidos aos
empregados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Irresignada, a empresa voltou aos autos para apresentar recurso voluntário,
discordando das conclusões da fiscalização que implicaram em glosas relativas aos seguintes
dispêndios: (i) créditos extemporâneos; (ii) estrados/pallets; (iii) material para EPI e uniformes;
(iv) materiais de laboratório e produtos utilizados no tratamento de água; (v) folha de papel
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

ondulada, papel creponado, papel kraft e papel ondulado pisani duplo; (vi) sobre bandeja de
papelão para 30 ovos e folha de papel toalha; (vii) bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições; (viii) frete sobre insumos não sujeitos às contribuições ou sujeitos à apuração via
crédito presumido; (ix) fretes de transferência entre estabelecimentos da empresa; (x) serviços de
análises laboratoriais, taxas, serviços de vistoria, perícias/laudos/exames médicos, serviço de
Munck / Guindastes, serviço de Retro- Escavadeira; (xi) despesas com armazenagem e frete na
venda; (xii) lavagem de uniformes; (xiii) energia elétrica; (xiv) aquisição de máquinas e
equipamentos, como serviço munck/guindastes - caa 48 - digestor de pena 5000 lts; aquisição de
rampas niveladoras e adequação de docas; serviço manutenção mecânica para painel unidade
móvel de tratamento de efluente skid; e (xv) créditos apurados no decorrer de 2014 e 2015.
Os autos foram então encaminhados ao CARF, sendo a mim distribuídos para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, trata o presente de PER/DCOMP relativa a
créditos de PIS, parcialmente homologada, cujas glosas remanescentes são contestadas pela ora
recorrente.
Entendo que já resta pacificado no Colegiado o conceito de insumo a ser aplicado
e as diretrizes que devem nortear a análise após o procedente fixado pelo REsp no 1.221.170/PR.
Assim, dispensarei as habituais digressões conceituais, passando diretamente para a análise dos
argumentos da recorrente endereçados no recurso voluntário.
Os itens que serão aqui tratados dizem respeito aos seguintes pontos: (i) créditos
extemporâneos; (ii) estrados/pallets; (iii) produtos utilizados no tratamento de água; (iv)
materiais de laboratório; (v) folha de papel ondulada, papel creponado, papel kraft e papel
ondulado pisani duplo; (vi) sobre bandeja de papelão para 30 ovos e folha de papel toalha; (vii)
bens não sujeitos ao pagamento das contribuições; (viii) frete sobre insumos não sujeitos às
contribuições ou sujeitos à apuração via crédito presumido; (ix) fretes de transferência entre
estabelecimentos da empresa; (x) serviços de análises laboratoriais, taxas, serviços de vistoria,
perícias/laudos/exames médicos, serviço de Munck / Guindastes, serviço de Retro- Escavadeira;
(xi) despesas com armazenagem e frete na venda; (xii) aquisição de máquinas e equipamentos,
como serviço munck/guindastes - caa 48 - digestor de pena 5000 lts; aquisição de rampas
niveladoras e adequação de docas; serviço manutenção mecânica para painel unidade móvel de
tratamento de efluente skid; e (xiii) créditos apurados no decorrer de 2014 e 2015.
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

1) Dos créditos extemporâneos
A recorrente busca reverter as glosas sobre créditos extemporâneos sob o
fundamento de que a posição adotada pela fiscalização e pela DRJ se pauta em visão superada e
não amparada pela legislação.
Em sua defesa, indica que a apuração dos créditos de PIS e COFINS decorrentes
de despesas de aquisição de insumos toma por base as despesas ocorridas no mês de apuração,
conforme indicam os incisos I a IV do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637/02 e que, o § 4o do mesmo
artigo é categórico ao prever que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo
nos meses subsequentes”.
No mesmo sentido, defende que seu direito resta caracterizado no próprio Manual
de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital (EFD) de PIS e COFINS, constante do
Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 91/2013, na parte sobre perguntas e
respostas sobre escrituração, visto que a pergunta 82 dispõe o que segue:

“82) O que é uma operação extemporânea?
Operação extemporânea corresponde a um fato gerador de crédito que está sendo
escriturado em período posterior ao de referência do credito. A definição ou
classificação quanto à extemporaneidade tem correlação com a data de competência do
credito e não com a data da aquisição ou da emissão de nota fiscal. Por exemplo: Caso
uma empresa que adote o método da apropriação direta adquira um insumo em janeiro
e o produto adquirido só venha configurar o direito a crédito, pelo método da
apropriação direta, em abril, deve ser regularmente informada a aquisição na
escrituração de abril, no Bloco C, com o CST representativo de crédito do período (50
a 56). Agora, se o crédito da aquisição de janeiro é de competência abril, mas a
empresa não escriturou em abril e sim em maio, estaria então configurada a situação
de extemporaneidade.” (g.n.)

Diante disso, entende que é “evidente, portanto, que o Legislador Ordinário
determinou a base de cálculo do crédito no parágrafo 1° do artigo 3° e, posteriormente,
autorizou a apropriação do crédito em períodos posteriores em caso de não aproveitamento no
período em que o crédito teve origem”.
Ora, trata-se de assunto já enfrentado por esta Turma em diversas oportunidades,
ainda que as mudanças de composição possam ter afetado o entendimento dominante. Diante
disso, cabe reforçar meu posicionamento no sentido de que os créditos extemporâneos são
passíveis de reconhecimento e utilização, independentemente da realização de ajuste na
escrituração pelo contribuinte, bastando que os requisitos legais de fruição do crédito, em relação
a sua natureza, certeza e liquidez, estejam presentes.
Isso se deve ao fato de que todas as restrições à fruição desse tipo de crédito não
derivam de lei, que impõe como único óbice o prazo prescricional de 5 anos. As demais
exigências e limitações advém de norma infralegal produzidas pela própria Administração
Tributária, o que sequer poderia ser feito.
Diante disso, e sendo esta a única razão que levou à glosa desses dispêndios, voto
pela sua reversão.
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

2) Dos bens considerados como insumos

2.1 Estrados/pallets
A Fiscalização glosou os estrados/pallets por entender que eles não são itens
aplicáveis ao processo produtivo, e nem essenciais a ele, de tal forma que não podem ser
caracterizados como insumos da produção.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa promovida pela Fiscalização, tendo
entendido que os estrados/pallets não podem ser considerados essenciais, uma vez que o bem
produzido pela pessoa jurídica não depende intrínseca e fundamentalmente dos estrados para a
sua fabricação, e nem relevantes, uma vez que os ato normativos advindos do Ministério da
Agricultura, citados pela recorrente, não mencionam diretamente estrados/pallets.
A recorrente defende que tais dispêndios se caracterizam como insumos na
medida em que possuem utilidades específicas em seu processo produtivo e as aponta em laudo
técnico, no qual esses itens são indicados para utilização em armazenagem de ração, com o
objetivo evitar problemas com umidade e acesso de roedores, bem como são utilizados para a
armazenagem de matéria-prima a granel.
Acrescenta que, segundo as boas práticas aplicadas no processo produtivo,
regulamentadas pelo MAPA (IN no 4, de 2007), empresas produtoras de rações devem possuir
eficiente controle de qualidade dos ingredientes disponíveis para elaboração que garanta a
qualidade da ração produzida, sendo necessário constante monitoramento na qualidade dos
ingredientes que compõem a ração e no processo de produção.
A recorrente explica que, da mesma forma, estrados e pallets são utilizados no
processo produtivo na linha de marinados, com vistas a atender regulamentos técnicos e
determinações da Anvisa e do MAPA, a exemplo da Resolução MAPA n. 216/2004.
Do exposto, entendo que a recorrente cumpriu com o seu ônus probatório em
demonstrar que os bens em questão são essenciais e relevantes ao processo produtivo, inclusive
para fins de cumprimento de regras sanitárias e técnicas. Portanto, necessária a reversão a glosa
neste item.

2.2 Materiais de EPI e uniformes
Alega a recorrente que a DRJ, em seu acórdão, reconheceu o direito ao crédito de
luvas, botas, capacetes, calças térmicas e máscaras, mas não reverteu a glosa sobre uniformes e
vestimentas, nos seguintes termos:
55. Ainda quanto aos EPI o antigo Ministério do Trabalho, por meio do item 6.1 da NR
06, assim os definiu “considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho”. O
Anexo I desta NR apresenta uma lista de equipamentos de proteção individual.
56. Após compulsar o Anexo I desta NR 06, considero insumos: botas, capacete, calças
térmicas, luvas e máscaras. Os demais bens são vestimentas ou uniformes e não são
caracterizados como insumos.
Diante disso, a recorrente busca demonstrar que os uniformes seriam essenciais à
sua atividade por se tratar de equipamento de segurança na condição de requisito sanitário e de
não contaminação dos produtos fabricados.
Ora, entendo que assiste razão à recorrente tanto em relação aos equipamentos de
proteção individual (luvas, botas, capacetes, calças térmicas e máscaras), quanto aos uniformes
destinados aos funcionários que lidam de forma direta com a produção. Todavia, diferente do
caso dos EPIs, os uniformes não são devidamente qualificados e discriminados nos autos a fim
de se demonstrar quais seriam as vestimentas em questão e, principalmente, a que tipo de
funcionários elas se destinam.
Desta feita, entendo que a única glosa passível de reversão – caso ainda não tenha
sido – são luvas, botas, capacetes, calças térmicas e máscaras.

2.3 Materiais de laboratório e produtos para tratamento de água
A Fiscalização glosou os materiais de laboratório e os produtos utilizados para o
tratamento da água por entender que eles não são itens aplicáveis ao processo produtivo, e nem
essenciais a ele, de tal forma que não podem ser caracterizados como insumos da produção.
A DRJ, mesmo reconhecendo ser inegável que o uso da água nas atividades da ora
recorrente é essencial para a sua atividade produtiva, manteve as glosas por entender que os
trechos do laudo do processo produtivo, reproduzidos na Manifestação de Inconformidade,
apesar de demonstrarem a utilização da água, não abordaram a questão da captação e tratamento,
ou seja, não discriminaram os produtos utilizados para tal mister, de tal forma que não seria
possível apurar quais produtos são utilizados no tratamento da água.
Quanto aos materiais de laboratório, a DRJ manteve a glosa pelo fato de a ora
recorrente não ter relacionado os produtos desconsiderados com as atividades laboratoriais
essenciais ao desenvolvimento de suas atividades produtivas, não sendo, por isso, possível firmar
convicção acerca da essencialidade das despesas glosadas.
A recorrente defende que, ao contrário do que afirma a DRJ, há demonstração no
laudo do processo produtivo dos produtos utilizados no tratamento da água e para as atividades
laboratoriais.
Diz que os materiais de laboratório que foram glosados são reagentes químicos,
detergentes, spray, vitamina K, ensofloxina, fosbal e azoperone, e que os produtos para
tratamento da água que foram glosados são bactericidas industriais, carbonato de sódio, cloreto
férrico, dispersante, filtro, floculante, hipoclorito de sódio, policloreto de alumínio, peróxido de
hidrogênio, sequestrante, soda cáustica, fluido, adesivo térmico e outros.
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

A este respeito, deve-se concordar com a DRJ quando afirma que dispêndios com
tratamento de água – principalmente dentro do contexto de indústria alimentícia –, são passíveis
de crédito. Todavia, para que o direito seja reconhecido no caso concreto, faz-se necessário que o
contribuinte demonstre como cada produto e despesa é aplicado nesta tarefa.
De maneira a buscar cumprir com o ônus probatório que lhe é incumbido, a
recorrente reproduz diversos trechos do laudo do processo produtivo que, no seu entendimento,
comprovam a essencialidade dos produtos, bem como explicam a utilização da água e dos
materiais de laboratório.
Na parte referente aos materiais de laboratório, a recorrente traz explicação para
os seguintes produtos, argumentando que seriam essenciais ao desenvolvimento de suas
atividades produtivas, principalmente quanto ao cumprimento de normas internacionais
sanitárias e de higiene:
“6.5.3.2 Métodos químicos
Os agentes químicos aqui discutidos estão classificados em níveis de atividade. Podem
ser de alta (ácido peracético e aldeídos), intermediária (álcool, hipoclorito de sódio a
1%, fenol sintético) ou baixa (quaternário de amônio, hipoclorito a 0,2%) atividade.
Álcool 70%: Um dos desinfetantes mais utilizados para superfícies e fômites. O tempo
de contato é essencial para a sua ação, bem como a concentração utilizada (a
evaporação pode dificultar boa desinfecção). É pouco efetivo contra vírus
nãoenvelopados e são ineficazes contra esporos bacterianos. Agem por desnaturação
proteica e interferência no metabolismo bacteriano.
Soda cáustica e cal: Usados principalmente para a desinfecção de grandes áreas. Na
concentração de 2% a soda cáustica tem amplo espectro de ação, mas é altamente
corrosiva e nociva. O alto pH causa desnaturação proteica.
Iodo/iodóforo: Solúvel no álcool, formando a tintura de iodo. Se misturado a
detergentes, denomina-se iodóforo (exemplo da povidona-iodine, ou PVPI).
Formulações para uso como antisséptico não devem ser usadas como desinfetantes por
causa de diferenças na concentração de iodo. Tintura de iodo pode ser usada para
desinfetar superfícies e instrumentos, mas a oxidação pode danificar metal e o iodo
pode manchar plásticos. Agem pela oxidação de componentes da membrana e do
citoplasma além da iodação de lipídeos.
Cloro/hipoclorito: De amplo espectro, tem atividade rápida contra vírus e bactérias. A
ação sobre protozoários é variável: Giárdias são sensíveis mas Cryptosporidium são
resistentes. Compatíveis com detergentes, são inativados por matéria orgânica e podem
corroer metal e danificar borrachas. O armazenamento das soluções diluídas em
frascos opacos é crucial para evitar degradação. Não deixa resíduos tóxicos,
entretanto, é irritante de mucosas e tóxico quando não diluído. Agem pela oxidação de
componentes da membrana e citoplasma.
Amônia quaternária: É uma substância detergente catiônica. Na diluição correta é
efetiva, atóxica e biodegradável e eficaz em baixas concentrações de matéria orgânica.
Os compostos de amônio quaternário mais conhecidos são o cloreto de benzetônio e o
cloreto de benzalcônio. Água dura pode reduzir a sua eficácia por gerar precipitados.
Atua na membrana citoplasmática causando perda estrutural do microrganismo.
Cloridrato de clorexidina: Utilizado principalmente por sua ação antisséptica é
também eficaz na descontaminação de fômites e superfícies. Tem reação alcalina, é
levemente hidrossolúvel e relativamente atóxico. A clorexidina é ativa principalmente
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

contra bactérias Gram-positivas e fungos e muito menos eficazes contra vírus e
bactérias Gram-negativas. Tem boa ação na presença de pequenas quantidades de
matéria orgânica. É excelente para ser combinada com outros agentes. Mecanismo de
ação: em baixas doses afeta integridade da membrana e em altas doses causa
precipitação e coagulação de proteínas citoplasmáticas.
Água oxigenada ou peróxido de hidrogênio (H2O2): A água oxigenada na
concentração de 3% tem indicação principalmente como anti-séptico e também na
limpeza. É considerada um agente de alta eficácia. Sua ação é rápida e instável, não
sendo corrosiva e com pouca toxicidade, além de ser biodegradável. Para uso em
superfícies, é vendido na forma estabilizada, que permite maior tempo de ação. Tem
boa ação conjunta com ácido peracético (5,9% peróxido para 23% de ácido) e é
eficiente pela oxidação de componentes de superfície e citoplasmáticos.
Fenol: Muito usado em produtos domésticos de limpeza (exemplos: óleo de pinho e
cresol) e também em alguns desinfetantes hospitalares. Tem amplo espectro de ação
dependente da classe, mas geralmente afetam bactérias Gram positivas e vírus
envelopados. Geralmente possuem alta toxicidade. Forma complexos instáveis na
membrana citoplasmática e inativam enzimas intracelulares.”
O trecho acima reproduzido se refere ao item 6.5.3.2 do Manual Técnico Sanidade
de Incubatórios, que discorre sobre os métodos químicos de desinfecção. Ali estão listados
diversos agentes químicos, como o álcool 70%, a soda cáustica e cal, o iodo/iodóforo, o
cloro/hipoclorito, a amônia quartenária, o cloridato de clorexidina, o peróxido de hidrogênio e o
fenol. Ocorre que, desses agentes químicos, apenas a soda cáustica, o hipoclorito e o peróxido de
hidrogênio foram objeto de glosa pela Fiscalização, mas não por serem materiais de laboratório,
e sim por serem utilizados no tratamento da água.
O mesmo ocorre com outros trechos reproduzidos pela recorrente, que busca
explicar as aplicações dos produtos enquanto materiais laboratoriais, ao passo que as glosas se
deram tão somente em relação ao processo de tratamento de água. Ademais, as passagens do
laudo que endereçam especificamente o tratamento de água – e que não se confundem com a
parte de material laboratorial – são genéricos e não identificam os produtos que seriam
empregados na atividade.
Avaliando o Anexo IV A, apensado ao despacho decisório, no qual as glosas são
identificadas pela fiscalização de forma detalhada, verifica-se que, em relação ao tratamento de
água foram glosados os seguintes produtos: soda cáustica, hipoclorito de sódio, carbonato de
sódio, cloreto férrico e policloreto de alumínio. Por sua vez, os produtos de uso laboratorial
glosados foram: reagente químico, detergente alcalino, spray care blue e detertrex acid 20L.
Assim, confrontando a defesa da recorrente com as glosas realizadas, verifica-se
que, com exceção da soda cáustica e do hipoclorito de sódio, não foram apresentados elementos
de prova, e nem mesmo simples arrazoados, conectando os produtos glosados com as atividades
de laboratório ou de tratamento da água, motivo pelo qual não se pode acatar o pedido da
recorrente.
Nesse sentido, voto por manter a glosa promovida pela Fiscalização sobre os
materiais de laboratório e os produtos utilizados no tratamento da água, revertendo tão somente
aquelas relacionadas à soda cáustica e ao hipoclorito de sódio.

Fl. 3123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

2.4 Embalagens utilizadas na alimentação de aves
A Fiscalização glosou os gastos com folhas de papel ondulada, de papel
creponado, de papel kraft para largura 40 e de papel ondulado pisani duplo, bandeja de papelão
para 30 ovos e a folha de papel toalha por entender que não é possível o creditamento sobre os
insumos classificados como embalagens mas não aplicados como invólucros do produto
acabado, como é o caso daquelas utilizadas no transporte e/ou acondicionamento de matéria-
prima.
Sobre os itens folhas de papel ondulada, folhas de papel creponado, folhas de
papel kraft, folhas de papel ondulado pisani duplo, a recorrente busca contraditar a decisão da
DRJ, pautada no entendendo de que não restou comprovado que os papéis são efetivamente
utilizados para alimentação das aves, bem como que a técnica de alimentação utilizada não seria
a colocação de ração diretamente sobre os papeis nos quatro primeiros dias de vida das aves, mas
sim fornecimento diretamente nos comedouros.
Para tanto, a recorrente descreve seu processo produtivo agropecuário de abate de
aves, que se inicia com a aquisição de pintos matriz de 1 dia. Esses pintos passam por uma
primeira fase de recria, que vai até a 23a semana, onde a matriz cresce, recebe acompanhamento
veterinário, medicação, vacinas e ração, e por uma segunda fase de postura de ovos, que vai até
até 65 semanas. Os ovos produzidos são classificados e enviados para o incubatório, onde, após
18 dias, são retirados das incubadoras, passam por um processo de vacinação e são colocados
nos nascedouros, onde ficam por mais 3 dias. Os pintos nascidos são sexados, colocados em
caixas de papelão e enviados para as granjas de matrizes (próprias ou de terceiros). O parceiro
produtor recebe os pintinhos de 1 dia, rações, medicamentos e assistência técnica durante o
período de engorda da ave, que pode durar de 30 a 50 dias.
Explica a recorrente que os papeis glosados são utilizados nessas últimas granjas,
especificamente para a alimentação (colocação da ração) dos pintinhos matrizes, nos quatro
primeiros dias de sua chegada, como informa o laudo do processo produtivo:
a) Papel:
a. O papel que forra as caixas dos pintos e/ou rolo de papel, devem ser utilizados para
servir a primeira ração. A ração deve ser colocada somente no centro do papel, por
várias vezes no dia, durante 3 a 4 dias e após retirar o papel.
Ela traz, ainda, algumas passagens do laudo do processo produtivo que
comprovam a utilização do papel para a alimentação dos pintinhos matrizes:
Utilizar a ração sobre faixas de papel distribuídas ao lado de cada linha de Nipple na
pinteira para estimular o consumo inicial. O papel deverá ser mantido limpo e renovado
até o 3° dia de vida das aves, conforme Figura 7 abaixo.
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

11.4 CONSUMO DE RAÇÃO
O gerenciamento de consumo de ração no lote é feito pelo produtor porém com
referência a tabela de consumo padrão.
A ração permanece sempre disponível, desde a chegada das aves até o momento do
jejum pré-abate (Figura 33). É mantida limpa e isenta de fezes ou cama, para que todas
as aves possam alimentar-se normalmente sem disputas e sem desperdício.

Diante das profundas explicações trazidas e das provas colacionadas aos autos,
resta claro que, apesar de se tratar de situação atípica, a recorrente demonstrou a utilização dos
papeis no processo de alimentação das aves e, assim, os configurou como parte de seu processo
produtivo, atendendo ao critério da essencialidade.
Destarte, reverto as glosas promovidas pela Fiscalização relativas à folha de papel
ondulada, ao papel creponado, ao papel kraft para largura 40 e ao papel ondulado pisani duplo.
No que concerne às bandejas de papelão para 30 ovos e as folha de papel
toalha, a recorrente alega como argumentos de defesa que: (i) as bandejas de papelão para 30
ovos e a as folhas de papel toalha são itens usados na coleta de ovos na forma convencional; (ii)
tal determinação está disposta no Manual de Segurança e Qualidade para a Avicultura de
Postura, desenvolvido pela Embrapa; (iii) há a orientação de especialistas no manejo de ovos na
avicultura para a utilização das bandejas de papelão para 30 ovos; e (iv) ao contrário do afirma a
DRJ, há comprovação da utilização de papel toalha para a higienização dos ovos.
Quanto à bandeja de papelão para 30 ovos, entendo que, ao contrário do que
concluiu a DRJ, há elementos de prova suficientes no processo para que, à luz dos critérios da
essencialidade e relevância, possa ser caracterizada como insumo da produção.
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

Conforme se verifica pelo trecho trazido no Recurso Voluntário, referente ao
Manual Técnico de Boas Práticas de Manejo Durante a Fase de Produção, estabelece que, na
coleta, o ovo deverá ser colocado em bandeja, a saber:
Coleta de ovos de ninho Convencional:
Fazer a coleta dos ovos pelo menos sete (7) vezes por dia – 5 pela manhã e 2 à tarde.
Antes de realizar as coletas de ninho lavar bem as mãos com água e sabão e desinfetar
com álcool gel. Os primeiros ovos devem ser marcados e colocados nos ninhos sempre
1 ovo por boca até atingir 5% de produção no dia. Durante as coletas de ovos de ninho,
os estercos devem ser retirados junto com um pouco de maravalha, a maravalha deverá
ser jogada na cama e o ovo deverá ser colocado em uma bandeja de ovos sujos de
ninho. Deverá haver no trole, álcool gel, um balde com solução desinfetante (1ml/litro)
e papel toalha. O balde é para acondicionar os ovos quebrados que se encontrar durante
a coleta, após este procedimento o funcionário deverá limpar as mãos no papel toalha.
Retirar o máximo possível da maravalha aderida nos ovos. No momento da coleta de
ninho não recolher os ovos da cama, por mais que estes ovos estejam limpos. Essa
prática deverá ser cumprida para reduzir a contaminação nos ovos limpos de ninho,
sabemos que na cama o nível de contaminação é muito alto. (g.n.)
Além disso, consultando o Manual de Segurança e Qualidade para a Avicultura de
Postura, da Embrapa, no endereço eletrônico informado pela recorrente em seu Recurso
Voluntário, é possível verificar a origem dos excertos colados no Recurso Voluntário, que
vinculam a utilização da bandeja para 30 ovos com a coleta dos ovos produzidos, diariamente,
pelas aves sadias. Portanto, caracterizado o uso das bandejas no processo produtivo.
Por outro lado, o papel toalha teve seu glosa mantida pela DRJ diante da suposta
impossibilidade de quantificação do seu uso. A decisão de piso, em verdade, admite que se trata
de produto utilizado como insumo e para a função apontada, mas nega o direito ao crédito diante
da impossibilidade de dimensionar a quantidade utilizada no processo produtivo e a quantidade
utilizada nos sanitários e nos restaurantes industriais, conforme se verifica pelo trecho abaixo
indicado:
“Quanto às folhas de papel toalha, é senso comum que sua maior utilização é na
secagem das mãos, em sanitários, restaurantes industriais, entre outros. Este produto
poderia ser utilizado na limpeza dos ovos, porém em menor grau, daí a necessidade do
contribuinte em dimensionar tal utilização, o que não foi feito”.
Ora, ainda que a preocupação levantada pela DRJ seja legítima, entendo que não é
suficiente para afastar o direito ao crédito. Primeiramente porque, historicamente, este Conselho
não deixa de reconhecer crédito sobre insumos com base na possibilidade dos mesmos serem
utilizados em outras funções. A exemplo disso, pode-se citar produtos e materiais de limpeza
utilizados na planta produtiva; os materiais utilizados em serviços de manutenção como
parafusos, porcas e tubos; ou mesmo grampos, papeis e clipes utilizados como embalagem.
Todos esses casos têm em comum a característica de serem aplicáveis a mais de um
departamento e para diferentes usos – industrial ou não.
Assim, o que determinará o direito ao crédito é a habilidade do contribuinte em
demonstrar a essencialidade e a relevância do insumo e trazer provas que permitam à
Administração verificar se, de fato, são alegações verossímeis. Ademais, não é crível que o papel
toalha utilizado para a limpeza de ovos na etapa produtiva seja contabilizado no mesmo centro
de custo e rubrica do que os materiais consumidos pelo refeitório; principalmente em se tratando
de uma empresa do tamanho da recorrente.
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

Destarte, considerando que a recorrente cumpriu com seu ônus probatório, voto
por reverter a glosa sobre folhas de papel ondulada, folhas de papel creponado, papel kraft, papel
ondulado pisani duplo, bandeja de papelão para 30 ovos e folha de papel toalha.

2.5 Bens não sujeitos ao pagamento das contribuições
A Fiscalização glosou os créditos relativos aos produtos classificados na NCM
4022910, 4041000, 15011000, 15060000 e 15162000 por entender que não geram direito à
apuração de crédito a compra de produtos não sujeitos ao pagamento das Contribuições (alíquota
zero ou suspensão).
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente traz à baila o que chama de
“fundamentos técnicos e jurídicos quanto às características essenciais da não cumulatividade
empregada ao PIS e a COFINS”, ressaltando “a finalidade da técnica do regime não cumulativo
atinentes a estas contribuições, considerando o objetivo prático da desoneração tributária
empregado pelo Governo Federal” e, nesse sentido, defende que “a equivocada interpretação
empregada pelo FISCO tem por base o conceito de isenção e sua diferenciação com alíquota
zero, não incidência ou imunidade, distorcendo assim a finalidade do instituto da não-
cumulatividade”.
Reafirma o que já havia dito na Manifestação de Inconformidade de que as
matérias-primas glosadas (lenha, gordura vegetal, cavaco, óleo de vísceras e serragens, entre
outros) são adquiridas para serem utilizadas no processo produtivo (especialmente no processo
de peletização, que demanda a geração de vapor), e que sobre essas matérias-primas há a
incidência das Contribuições, “uma vez que o contribuinte, mesmo quando adquire tributo a
alíquota zero, paga embutido no preço o tributo indiretamente para empregar no respectivo
processo produtivo”.
Entendo que neste ponto não assiste razão à recorrente.
O inciso II do § 2o do art. 3o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 é claro quando
diz que não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das Contribuições, estabelecendo como única exceção a aquisição de bens ou
serviços com isenção, quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
tributados, senão vejamos:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
..............................
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Trata-se de matéria há muito pacificada neste Conselho, sobre o qual não se faz
necessário grandes elucidações. Por tal motivo, voto por manter a glosa sobre os bens não
sujeitos à tributação de PIS/COFINS.
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

3) Do frete
3.1 Transporte de bens adquiridos sem a incidência de PIS/COFINS
A Fiscalização glosou, ainda, os créditos apurados pela recorrente sobre o valor
do frete pago na aquisição de produtos com alíquota zero ou com suspensão, o que gerou
protestos da ora recorrente quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
A DRJ manteve a glosa sustentando que a despesa com frete na aquisição de bem
não gera crédito por si só, mas sim porque, nos termos do art. 289 do RIR/1999, integra o custo
da mercadoria adquirida. E, como o crédito relativo ao frete tem a mesma natureza do crédito
referente ao bem transportado, se o bem transportado não dá direito ao crédito, o custo com o
frete também não dá.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente inicia sua defesa sobre a matéria dizendo
já ter demonstrado, em tópico anterior, os fundamentos para a tomada de crédito sobre os
insumos tributados com alíquota zero e cita decisões do CARF que entenderam ser possível a
tomada de crédito sobre o valor do frete pago na aquisição de produtos com alíquota zero ou com
suspensão.
Ora, entendo que, diferente do tópico anterior, aqui assiste razão à recorrente.
Independente de os produtos adquiridos estarem sujeitos a alíquota zero ou
suspensão das Contribuições, fato é que o frete para o transporte desses insumos não segue a
mesma regra e, portanto, é tributado. Diante disso, não só os critério da essencialidade e
relevância restam atendidos, como se impera a necessidade de respeitar o princípio da não-
cumulatividade.
Portanto, necessária a reversão da glosa.
3.2 Transporte de bens passíveis de apuração de crédito presumido
Com base no mesmo fundamento utilizado para glosar o crédito relativo ao frete
na aquisição de produtos com alíquota zero (acima expostos), a fiscalização entendeu que não
era possível apurar crédito básico sobre o frete na aquisição de produtos sujeitos a crédito
presumido.
Inconformada, a ora recorrente pauta sua defesa no art. 8o da Lei no 10.925/2004
para concluir “que ele não impede a tomada de crédito integral em relação ao frete, mas tão
somente trata do creditamento reduzido, com relação aos bens/produtos de pessoas físicas e
jurídicas que se dedicam à atividade agropecuária, identificadas no caput e no §1o da Lei”.
Sustenta que “o montante do crédito é calculado "sobre o valor dos bens" e não
sobre o seu custo de aquisição, dentro do qual se incluiria o frete como mencionado pela
Fiscalização”.
Defende que, “tratando-se de um serviço de transporte de um insumo essencial ao
processo produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições, ou onerado com alíquotas reduzidas, as despesas com frete comprovadamente
oneradas pelas contribuições, e arcadas pela empresa devem ser apropriadas no regime da não
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

cumulatividade, como é o caso, dos serviços utilizados como insumos, também essenciais ao
processo produtivo em sua integralidade”.
Novamente, com razão a recorrente.
Apesar de, para efeitos do imposto de renda, o frete fazer parte do custo de
aquisição do insumo, para efeitos de incidência das Contribuições e, especialmente, para fins de
aplicação da técnica da não cumulatividade, ele pode e deve ser tratado como um serviço
independente, passível de gerar crédito caso seja possível sua caracterização como insumo da
produção, e caso sejam cumpridos os demais requisitos legais.
Destarte, reverto a glosa relativa ao frete na aquisição de insumos da produção
passíveis de apuração de crédito presumido das Contribuições, desde que tenha havido a
incidência das Contribuições sobre esse serviço.

3.3 Transporte de produtos entre os estabelecimentos
Ainda no tocante ao frete, foram glosados todos os conhecimentos de transporte
em que a recorrente não constava como remetente, destinatária, emitente ou participante da
mercadoria, o que caracterizaria mera transferência de mercadorias, e, portanto, não geraria
direito ao crédito de PIS e Cofins no entendimento da fiscalização.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alega que os
conhecimentos de transporte glosados a esse título se referem a operações de aquisições de
insumos das empresas Macedo Agroindustrial Ltda. e Seara Alimentos Ltda, emissoras dos
CTE’s, em cada respectivo caso, que subcontrataram transportadoras para realizar a entrega das
mercadorias.
A DRJ, ao enfrentar os argumentos comprova o alegado pela recorrente, mas nega
o direito ao crédito por concluir que tais vendas estariam sujeitas à alíquota zero ou se tratariam
de situações não abarcadas por previsão legal.
Avaliando o Anexo IV B – Glosa Frete Compras, verificamos que as glosas
referentes a este item derivam de quatro situações diferentes, a saber: (1) frete na aquisição de
insumos com alíquota zero ou com suspensão; (2) frete entre estabelecimentos de insumos ou de
produtos em elaboração; (3) frete entre estabelecimentos de produtos acabados; e (4) frete de
venda interna (entre empresas do mesmo grupo) de insumos.
Considerando que a possibilidade de creditamento de frete na aquisição de
insumos não tributados já tenha sido enfrentada e que resta pacificado neste Conselho a
possibilidade de creditamento sobre frete de insumos e de produtos em elaboração, resta
apenas enfrentar as duas outras situações aventadas.
Em relação ao frete de produtos acabados, ainda que exista posicionamentos
divergentes, prevalece até então nesta turma o entendimento de que há direito a crédito, visto que
se tratam de dispêndios com transporte e que visam o deslocamento do produto de seu local de
produção até o consumidor, sendo, portanto, uma questão de escoamento. Pouco importa se o
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

frete é realizado de forma direta ou indireta aos clientes, cabendo o direito a crédito por se tratar
de despesas necessárias, em última análise, à venda.
Em muitos setores, ter o produto disponível e logisticamente acessível ao cliente é
fator decisivo para a venda, de forma que o momento de ocorrência do gasto não o descaracteriza
como despesa de venda, visto que se trata de mera decisão comercial da empresa para melhor
atender o mercado e garantir a fluidez de suas operações. No caso dos autos, em que a recorrente
é indústria alimentícia e que, portanto, tem como objeto de venda produtos perecíveis e sujeitos a
severas regras sanitárias, tal planejamento é crucial para o sucesso do negócio, o que reforça a
necessidade de reconhecimento do crédito.
Neste sentido, cabe citar posicionamento da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) sobre fretes de produtos destinados a venda entre filial e matriz:

DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. As despesas com
fretes para o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte,
para venda/revenda, constituem despesas na operação de venda e geram créditos da
contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal. A
norma introduzida pelo inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, segundo a qual a
armazenagem e o frete na operação de venda suportados pela vendedora de
mercadorias geram créditos, é ampliativa em relação aos créditos previstos no inc. II
do mesmo artigo. Com base nesses dois incisos, geram créditos, além do frete na
operação de venda, para entrega das mercadorias vendidas aos seus adquirentes, os
fretes entre estabelecimentos da própria empresa, desde que para o transporte de
insumos, produtos acabados ou produtos já vendidos.
(CSRF. 3a Turma. Acórdão n. 9303-009.680 no Processo n. 16366.003307/2007-38.
Rel. Cons. Érika Costa Camargo Autran. Dj. 16/10/2019)

No mesmo sentido, deve-se sublinhar que não existe na legislação qualquer tipo
de obrigação que a empresa mantenha, junto ao estabelecimento onde se deu a industrialização,
espaço suficiente para armazenamento do produto final e formação de estoque. Assim, em sendo
necessário o armazenamento das mercadorias até o momento da venda e não havendo qualquer
restrição ou imposição legal sobre o local em que isso deva ocorrer, não faz sentido que tais
dispêndios não gerem direito a crédito, posto que fazem parte do fluxo industrial/comercial.
Por fim, no que diz respeito aos fretes internos de venda entre estabelecimentos do
mesmo grupo empresarial entendo que, por se referir a produtos essenciais para a produção
(insumos), o transporte deles também se torna essencial, a ponto de, nos termos decididos pelo
STJ no REsp 1.221.170-PR, poder ser caracterizado como insumo da produção, gerador de
crédito das Contribuições.
Destarte, reverto todas as glosas realizadas pela fiscalização sobre as operações de
frete na aquisição de insumos com alíquota zero ou com suspensão, frete entre estabelecimentos
de insumos ou de produtos em elaboração, frete entre estabelecimentos de produtos acabados e
frete de venda de insumo entre empresas do mesmo grupo.

3.4 Frete de venda e armazenagem
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

Sob a rubrica denominada “armazenamento e frete de venda”, a fiscalização
acabou por promover a glosa das despesas relativas à atividade logística e portuária, serviços
médicos, serviços de movimentação, lavagem, monitoramento e recuperação de containers e aos
gastos com frete internacional, os quais foram mantidos pela DRJ.
No Recurso Voluntário, a recorrente acusa ser “descabido o entendimento
proferido pela i. Fiscalização, eis que o creditamento sobre as despesas aduaneiras não pode se
limitar às disposições do art. 15 da Lei 10.865/2004 [valor aduaneiro], mas deve ser examinado
sob a ótica do art. 3o, inc. II da Lei 10.833/2003, a qual autoriza o creditamento”. E, nesta toada,
defende ser possível a apuração de crédito sobre as “despesas incorridas na aquisição de
insumos, e também do inciso IX do mesmo artigo, segundo o qual despesas com armazenagem
de mercadoria e frete na operação de venda, conquanto suportadas pelo vendedor”.
Pondera que “não há como se pensar nos produtos chegando a seus destinatários,
e ao mercado em si, sem que estes sofram com as movimentações necessárias dentro do porto em
que são recebidas, sem que estes sejam documentados, sem conferência de cargas, conserto,
transferências, etc., sendo estes imprescindíveis para o processo produtivo/comercial”, sendo
evidente que as despesas aduaneiras devem ser incluídas no conceito de insumo definido pelo
STJ e cita decisões do CARF que sustentariam sua argumentação.
Em primeiro lugar, é de se destacar que boa parte da defesa apresentada pela
recorrente se esforça em convencer que os diversos serviços envolvidos com a importação,
contratados para serem executados após a chegada da mercadoria ao País, tais como serviços de
capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, entre outros, são custos das
mercadorias que serão produzidas e, portanto, geram direito a crédito das Contribuições.
Para permitir a análise adequadas das glosas aqui realizadas, faz-se necessário
avaliar, de forma separada, as despesas incorridas nas operações de importação e de exportação,
visto que possuem natureza própria e para as quais a recorrente ocupa posições diversas e não
equivalentes (compradora e vendedora, respectivamente).
No que diz respeito ao crédito relacionado com operações de importação de
mercadoria, entendo que a Lei no 10.865/2004, mais especificamente em seu art. 15, dispõe sobre
a possibilidade de aproveitamento de crédito em relação ao custo para trazer a mercadoria ao
País e permitir a sua livre circulação pelo Território Nacional, a partir da sua liberação
(desembaraço) junto à Aduana. Assim, com base no que dispõe seu § 3o verifica-se que o crédito
será apurado mediante a aplicação das alíquotas sobre o valor que serviu de base da cálculo das
Contribuições na importação (valor aduaneiro), acrescido do valor do IPI vinculado à
importação.
Os demais custos que incorrerem sobre a mercadoria importada a partir da sua
chegada ao País, se sujeitos ao pagamento das Contribuições, também fazem jus a crédito das
Contribuições, não por força do disposto na Lei no 10.865/2004, mas sim nos termos do inciso II
do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, desde que possam ser considerados insumos
da produção à luz do critério da essencialidade e relevância, estabelecido pelo STJ no REsp
1.221.170-PR. Exemplo disso são os fretes internos de insumos – independente de sua
procedência – e que foram aqui deferidos em momento anterior.
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

É nesse sentido que este Conselho se posicionou no Acórdão 3301-007.506,
referido pela recorrente em seu Recurso Voluntário e cuja ementa reproduzo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS ADUANEIRAS. POSSIBILIDADE.
As despesas aduaneiras se incluem nos custos das mercadorias importadas adquiridas
e utilizadas na produção ou fabricação de produtos destinados a venda. E como tal,
geram direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não-cumulativo.
(Acórdão 3301-007.506, de 29/01/2020 – Processo no 11080.903823/2013-95 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
Assim, analisando os itens glosados pela Fiscalização à luz do critério da
essencialidade e relevância entendo que podem ser caracterizados como insumos os serviços
efetuados após a chegada da mercadoria ao País, e antes da sua entrada no estabelecimento da
recorrente, que sejam relativos: (1) a atividades relacionadas com a logística de guarda e entrega
da mercadoria no estabelecimento da recorrente, tais como armazenamento, inspeção,
embalagem, classificação e transporte interno; e (2) a atividades portuárias relacionadas
diretamente com a mercadoria, tais como carga e descarga e movimentação.
Por outro lado, entendo que não atendem ao critério estabelecido pelo STJ para
que possam ser considerados insumos da produção: (1) as atividades logísticas de controle de
estoque, de procedimentos para importação (inclusive os serviços de despachante), de devolução
de mercadoria e de processamento de dados; (2) os serviços médicos; e (3) os serviços de
movimentação, lavagem, monitoramento e recuperação de containers; uma vez que a produção
da recorrente não depende de qualquer um desses serviços, que sequer podemos dizer que fazem
parte do processo produtivo.
Nesse sentido, reverto apenas as glosas relativas às atividades logísticas de
armazenamento, inspeção, embalagem, classificação e transporte interno de insumos da
produção importados, efetuadas após a sua chegada ao País, e antes da sua entrada no
estabelecimento da recorrente e às atividades portuárias, na importação de insumos da produção,
de carga e descarga e de movimentação, mantendo as demais.
No tocante ao crédito relacionado com operações de exportação de mercadoria,
ratifico a posição adotada pelo Acórdão recorrido no sentido de que “o legislador previu a
apuração de créditos somente no que tange à armazenagem e frete na venda”, não sendo
possível a apuração de crédito das Contribuições sobre as demais atividades logísticas, sobre as
atividades portuárias, sobre os serviços médicos e sobre os serviços de movimentação, lavagem,
monitoramento e recuperação de containers, nem por extensão do significado da expressão
armazenagem e frete na operação de venda, e nem pela caracterização desses serviços como
insumos, uma vez que, por eles ocorrem após finalizada a produção, não há nem que se cogitar
que eles tenham integrado, de qualquer forma, o processo produtivo.
Desta feita, mantenho as glosas promovidas pela Fiscalização relativas à rubrica
“armazenagem e frete na operação de venda”, quando referentes à exportação de mercadoria.

4) Serviços Laboratoriais
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

A Fiscalização glosou o serviço de análise laboratorial por entender que esse
serviço não se enquadrava no conceito de insumo. A DRJ, por sua vez, manteve a glosa por
entender que vários dos prestadores de serviço discriminados na planilha “Glosa Serviços”, em
princípio, não teriam competência para realizar a análise da água ou do sêmen de animais, e que
achou estranho “o fato de os serviços, no ano de 2016, terem sido prestados apenas no 4o
trimestre, afinal, se o próprio interessado conceitua que tais exames são essenciais para a
atividade produtiva, eles deveriam ser realizados ao longo do ano e não apenas no seu
encerramento”.
Para demonstrar a essencialidade dos serviços, a recorrente salienta “que a
legislação brasileira, através da RESOLUÇÃO CONAMA No. 357 de 17/03/2005, estabelece
que para a dessedentação de animais devem ser utilizadas águas doces, que são águas com
salinidade igual ou inferior a 0,5%, de classe 3”, e que “o Ofício Circular Conjunto DFIP– DSA
no 1/2008, do Ministério da Agricultura e Pecuária, define os parâmetros de qualidade de água
que devem ser monitorados em estabelecimentos avícolas”, conforme consta do laudo do
processo produtivo.
Explica que a análise bacteriológica do sêmen está vinculada à central de
distribuição genética de suínos, e cita doutrinadores para expor que “o monitoramento periódico
da contaminação bacteriana do sêmen imediatamente após a coleta e em diferentes tempos de
conservação é um procedimento recomendado para avaliação do grau de contaminação nas
centrais de IA”, e que “essas medidas auxiliam na identificação da necessidade de mudanças
e/ou correção nos procedimentos de higiene adotados durante a coleta, manipulação e
processamento do sêmen”.
Defende que “o serviço de análise laboratorial externo é de grande importância
para verificação dos parâmetros de qualidade da água e do controle da contaminação bacteriana
do sêmen dos suínos, de acordo com o que determina a legislação, e via de consequência, a
manutenção da excelência dos produtos fabricados e comercializados”. E, nesse sentido, cita o
Acórdão CARF n. 3302-007.032, que diz que “os serviços laboratoriais por meio dos quais se
aferem aspectos ligados ao processo produtivo revelam-se essenciais ao processo industrial”.
No que concerne às conclusões da DRJ sobre a expertise das empresas contratas,
esclarece que o site da empresa SIMBIOS Produtos Biotecnológicos Ltda. comprova que ela
presta serviços de análises laboratoriais de água e sêmen, e que o site da BIOLAQUA Ambiental
Ltda. permite que se verifique que o serviço por ela prestado foi a análise de água e efluentes.
Ora, entendo que assiste razão à recorrente, tendo em vista que a necessidade das
análises supra citadas restam devidamente indicadas e explicadas no laudo do processo produtivo
(itens 11.7.2 e 11.7.3) e porque eventuais dúvidas quanto à capacidade das prestadoras de serviço
foram sanadas com os esclarecimentos e provas trazidos em sede de recurso voluntário.
Diante disso, reverto a glosa relativa ao serviço de análise laboratorial para a
verificação da bacteriologia da água e do sêmen.

5) Serviços com taxas, exames médicos e certificação Halal
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

A Fiscalização glosou os serviços de taxas, exames médicos e certificação Halal
por entender que esses serviços não se enquadravam no conceito de insumo, entendimento
ratificado pela DRJ.
A recorrente, por sua vez, afirma haver exigência legal que determine a realização
de exames médicos, e discorre sobre seu ramo de atividade expondo ser ele um dos mais
fiscalizados do País, “tendo em vista que diversas normas sanitárias nacionais e mundiais
devem ser cumpridas para que seja possível produzir e exportar alimentos”.
Aponta que o laudo do processo produtivo “descreve com detalhes todos os
requisitos que devem ser cumpridos, em especial os serviços que devem ser contratados, dentre
eles diversos exames médicos e outras taxas específicas”. E, ainda, cita as Normas
Regulamentadoras (NR) no 7 e no 9, do Ministério do Trabalho, que especificam respectivamente
as normas de controle médico de saúde ocupacional e de prevenção de riscos ambientais que
devem ser seguidas por empresas do ramo alimentício.
Quanto a este ponto, entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente porque as normas citadas (NR-7 e NR-9) emanadas pelo
Ministério do Trabalho são regras aplicáveis a qualquer organização que possua empregado
regido pela CLT, e não apenas, como quis fazer parecer a recorrente, a empresas do ramo
alimentício.
Assim, por mais que seja lógico e desejável que haja o controle de saúde em sítios
de produção de alimentos, não restou demonstrado que os dispêndios se destinam única e
especificamente aos empregados que atuam na linha de frente da produção, bem como, de que
forma esses exames se relacionam de maneira direta com exigências do processo produtivo.
Portanto, não restam atendidos os critérios necessários para a fruição do crédito.
O segundo ponto trazido neste tópico diz respeito à taxa e serviço de emissão da
certificação Halal, vista pela recorrente como essencial ao seu processo produtivo em razão de
que “sem o serviço para emissão do Halal não seria possível exportar para países islâmicos,
bem como se trata de uma exigência legal para exportação, conforme normas internacionais
(FSSC 22000, ISO 227164, BPF e standards da Ásia islâmica como, Malaysian Standard
(Malásia) MS 1900, MS 1500, MS 2300, MS 2424, LPPOM MUI (Indonésia): HAS 23000, HAS
23103, HAS 23201)”.
Neste ponto, assiste razão à recorrente.
Primeiramente, cabe esclarecer que tal certificado, por ter status de documento
obrigatório a esse tipo de exportação, consta no site do próprio SISCOMEX, com o objetivo de
instruir os operadores de comércio exterior.1 Lá, resta consignado que o certificado Halal “é um
documento fiel de garantia emitido por uma instituição certificadora Halal reconhecida por
países islâmicos, para atestar que a empresas, processo e produtos seguem os requisitos legais e
critérios determinados pela jurisprudência islâmica (Sharia)”.

1 SISCOMEX. Aprendendo a exportar - Certificado Halal. Disponível em <https://www.gov.br/siscomex/pt-
br/servicos/aprendendo-a-exportarr/conhecendo-temas-importantes-1/certificacao-
halal#:~:text=O%20Certificado%20Halal%20%E2%80%9C%C3%A9%20um,Sharia)%E2%80%9D%5B2%5D.>
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

Ora, se não restam dúvidas de que se trata de certificação – para a qual são
realizados dispêndios e adequações produtivas – de cunho obrigatório e pautado em critérios e
requisitos legais, ainda que não brasileiros, há de se reconhecer que os critérios de essencialidade
e relevância estabelecidos pelo STJ no REsp. 1.221.170-PR foram cumpridos. Assim, inegável o
reconhecimento do direito ao crédito.
Importa aqui salientar que, apesar de, na visão nacional, a certificação Halal
possuir cunho religioso, para os países muçulmanos, a certificação possui cunho de segurança
alimentar, na medida que o selo visa garantir a “pureza” e “qualidade” do produto para fins de
consumo. Assim, restando configurado que se trata de procedimento obrigatório ao exportador e
cuja fiscalização e adequação se dá dentro do processo produtivo, deve ser reconhecido enquanto
despesa creditável nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, necessária a reversão da glosa.

6) Do serviço de munck, guindastes e retroescavadeira
A Fiscalização glosou os serviços de munck, guindaste e retroescavadeira por
entender que esses serviços não se enquadravam no conceito de insumo, o que foi mantido pela
DRJ.
A recorrente, por sua vez, sustenta que esses serviços são necessários “ao
processo produtivo, tendo em vista que operam a movimentação de diversas cargas dentro do
processo produtivo da Manifestante e com os seus parceiros, conforme comprova o laudo do
processo produtivo”, e reproduziu o seguinte excerto do laudo:
“13 CARREGAMENTO AVES / APANHA
É um procedimento que consiste em carregar os frangos cuidadosamente sem estresse,
mortalidade, fraturas e contusões, reduzindo prejuízos no aproveitamento das carcaças
no abatedouro.
O carregamento pode ser realizado por equipes terceiras devidamente documentadas
respeitando legislações vigentes com contrato ativo CTR 095 (Instrumento Particular
De Contrato De Prestação De Serviços De Movimentação De Aves Vivas), ou com
funcionários próprios.
Os procedimentos de carregamento das aves são monitorados pela equipe técnica
através de um Check list PLAN_AGR_9078, todo padrão de processo está descrito na
OT_AGR_9040.”
A recorrente acrescenta que, ao contrário do que afirma a Autoridade Fiscal, “há
comprovação no laudo do processo produtivo da utilização do maquinário glosado para o
transporte das aves”, tendo reproduzido o seguinte excerto:
6.8.1 Caminhões de transporte de aves de um dia
O Caminhão deve ser específico para este fim, atendendo o padrão de frota agropecuária
de transporte de pintos descrito no MT_AGR_9035.
É obrigatória a passagem dos veículos pelo arco de desinfecção (este tem que estar em
perfeitas condições de funcionamento) fazendo uma desinfeção externa completa.
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

Dirigir-se para a plataforma de carregamento de pintos ou descarga de caixas vazias.
O motorista deverá lavar o baú com água sob pressão e na sequencia realizar a
desinfecção interna com solução desinfetante (amônia quaternária). Neste momento o
reservatório de água para os bicos de umidade deve ser abastecido.
Antes do carregamento dos pintos o operador do incubatório deverá realizar o Check
List, conforme IV_AGR_9012, verificando as condições de:
Limpeza,
Desinfecção,
Funcionamento dos ventiladores,
Bicos de umidade,
Aquecimento e
Condições de manutenção interna.
É obrigatório no mínimo uma limpeza semanal completa do caminhão em posto
autorizado e auditado pelo coordenador e/ou sanitarista. A limpeza deverá incluir
esfrega completa, higienização do fundo falso, sistema de resfriamento, ventiladores,
nebulizadores e cabine.
7.9.4.1 Transporte de aves
As aves deverão ser transportadas em caminhões seguros, respeitando o número de aves
por gaiola. O excesso de lotação/gaiola predispõe a ave a sofrer arranhões e fraturas.
Em dias de chuva e frio deverá ser colocada uma lona em cima da carga com o objetivo
de reduzir o estresse térmico.
Em dias de calor as aves devem ser molhadas após o carregamento, a fim de evitar
estresse por excesso de calor.
O caminhão deverá transportar as aves rapidamente do local do carregamento para seu
destino. Não é permitido que o caminhão fique parado com carga viva.
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

Conforme se percebe, tanto a Manifestação de Inconformidade quanto o Recurso
Voluntário apresentados pela recorrente defendem o direito a creditamento das Contribuições
sobre os serviços de munck, guindaste e retroescavadeira em função do fato de que eles estariam
associados com o carregamento de aves.
Avaliando decisão anterior desta Turma sobre o mesmo objeto, Acórdão CARF n.
3401-011.721 verifiquei que o então relator se apropriou da conclusão da DRJ de que “se o
carregamento de aves / apanha é um procedimento que consiste em carregar os frangos
cuidadosamente sem estresse, mortalidade, fraturas e contusões, reduzindo prejuízos no
aproveitamento das carcaças no abatedouro é pouco crível que ele seja feito por meio de munck,
guindaste ou retroescavadeira” para negar provimento ao crédito neste item, sendo
acompanhado por todos os conselheiros presentes.
Ora, após análise cuidadosa do processo e do próprio laudo técnico – o que não
tive a oportunidade de fazer na oportunidade anterior –, entendo necessário rever minha posição.
Isso porque entendo que não cabe à DRJ ou ao CARF analisar se guidantes são meio mais
cuidadoso ou não para o transporte de aves. O papel que e é atribuído ao julgador é restrito à
avaliação das alegações trazidas para verificar sua veracidade e se há respaldo em provas.
Considerando que resta descrito no laudo técnico, na defesa e é destacado nas
fotos do processo, me parece que a recorrente foi capaz de demonstrar suas alegações e cumprir
com o ônus probatório no que se refere aos serviços e técnicas utilizados para carregamento de
aves.
Dito isso, voto por rever a glosa sobre serviços de munck e guindastes, mas
manter as glosas referentes às retroescavadeiras.

7) Da Lavagem de uniformes
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

A recorrente reclama que a Autoridade Fiscal fundamentou a manutenção da glosa
sobre o serviço de lavagem de uniformes em poucas linhas, dizendo que, se os uniformes não são
insumos, o serviço de lavagem desses uniformes também não deve ser considerado insumo.
Diz ter sido demonstrado, em tópico específico, o direito ao creditamento dos
custos dos uniformes, inclusive com jurisprudência pacífica do CARF nesse sentido.
Argumenta que o serviço de limpeza de uniformes deve ser considerado como
elemento integrante da atividade produtiva, tendo em vista que o ato de produzir também exige a
manutenção das condições de higiene necessária ao manuseio dos alimentos, sendo, inclusive,
uma exigência legal da Anvisa.
Considerando que o restou decidido no item referente aos uniformes, cuja glosa
foi mantida por carência probatória, entendo que o mesmo deve ser aplicado ao presente item.
Portanto, mantenho a glosa em questão.

8) Energia elétrica

A Fiscalização entendeu que a ora recorrente não havia calculado corretamente os
créditos das Contribuições referentes ao fornecimento de Energia Elétrica, não tendo ela se
utilizado dos valores das Contribuições destacados nas notas fiscais. Por isso a Fiscalização refez
os cálculos conforme a Nota Técnica Aneel no 115/2005, homologada pela Resolução
Homologatória no 227/2005.
A DRJ, por sua vez, ratificou a glosa, destacando que o creditamento da
recorrente teria sido incorreto, na medida apurou créditos incidentes sobre Taxa de uso do
sistema de distribuição – TUSD e sobre encargos, o que seria vedado pela legislação, além de
incluir indevidamente o ICMS-substituição na base de cálculo dos créditos.
A recorrente limitou-se defender que a Nota Técnica Aneel no 115/2005 “tem
como objetivo a definição da metodologia para as concessionárias, permissionárias e autorizadas
de distribuição adicionarem à tarifa de energia elétrica homologada pela ANEEL os percentuais
relativos ao PIS/PASEP e a COFINS, em razão das alíquotas destes tributos terem sofrido
alterações representativas, com a alteração da sistemática de apuração dos referidos tributos,
sistema cumulativo para o não cumulativo”, não devendo a metodologia de cálculo nela
constante ser observada ou aplicada pelos adquirentes de energia elétrica, como é o seu caso.
Ora, entendo que assiste razão à recorrente quando defende que a Nota Técnica da
Aneel não se presta, em absoluto, para o cálculo do crédito das Contribuições a que os usuários
fazem jus. Para este fim, as normas que devem nortear a análise constam do § 1o, inciso II, do
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, segundo os quais o crédito das Contribuições será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput dos arts. 2o daquelas Leis (1,65%
para a Contribuição para o PIS/PASEP e 7,6% para a COFINS) sobre o valor da energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

No entanto, como a recorrente não se manifestou expressamente sobre as
conclusões da DRJ em relação às inclusões indevidas da base de cálculo, entendo, por cautela,
que a reversão da glosa deve ser realizada com a ressalva de que o crédito da energia elétrica seja
calculado com base no valor da energia elétrica consumida, discriminado na fatura, nos termos
da legislação vigente.

9) Dos créditos referentes a máquinas e equipamentos
A DRJ manteve as glosas realizadas pela fiscalização sobre máquinas e
equipamentos sob o argumento de que não guardariam relação com o processo produtivo da
recorrente. As despesas se referem a AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE FLOTADOR FÍSICO,
INSTALAÇÃO DE SECADOR DE FARINHA, SISTEMA DE CENTRIFUGAÇÃO, ARCO
DE DESINFECÇÃO, entre outros.
Em seu recurso, a recorrente traz explicações e ilustrações do laudo técnico de
forma a enfatizar a essencialidade e relevância de tais máquinas e equipamentos, concluindo que:
(a) o secador de farinha é essencial para a produção de ração para as aves; (b) o sistema de
flotoação é utilizado obrigatoriamente para cumprimento de normas sanitárias para o tratamento
de efluentes; c) o arco de desinfecção é igualmente essencial para cumprimento de normas
internacionais de saúde, tendo em vista que o ramo de frigoríficos sofre rigoroso controle
sanitário, como já demonstrado no presente recurso e no laudo de processo produtivo, sendo
destinado à higienização dos caminhões que entram nos recintos hiegienizados e d) o sistema de
centrifugação é utilizado tanto na parte do tratamento de efluentes quanto na parte dos resíduos
após o abate dos animais.
Entendo que os gastos acima discriminados fazem jus ao crédito, tendo em vista
que a recorrente conseguiu demonstrar sua utilização no processo produtivo. Por outro lado, não
resta esclarecida a utilidade dos serviços de munck/guidantes neste item e que sequer são bens
ativados.
Assim, voto pela reversão da glosa apenas em relação ao secador de farinha, ao
sistema de flotação, ao arco de desinfecção e ao sistema de centrifugação.

10) Dos créditos apurados no decorrer de 2014 e 2015
A recorrente levanta a questão de que parte dos créditos apurados no decorrer dos
anos de 2014 e 2015 teria sido glosada indevidamente pela fiscalização, uma vez que se tratam
de créditos considerados legítimos e cujo direito é objeto de outros PAFs ainda em curso. Diante
disso, entende que não poderia a fiscalização, no presente caso, ter desconsiderado a existência
de saldo de períodos anteriores para fins da análise do crédito ora debatido.
A DRJ, da análise da manifestação de inconformidade, manteve o entendimento
da fiscalização sob o argumento de que, se a discussão administrativa sobre o direito ao crédito
ainda não se encerrou, não haveria a liquidez e a certeza necessárias. Na mesma linha, entendeu
que “não há que se falar em sobrestar o julgamento do processo em destaque, afinal em
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

obediência aos princípios da oficialidade e da eficiência, este órgão julgador deve promover o
julgamento da lide”.
Não obstante, a DRJ concorda que a decisão do outro PAF é relevante ao presente
caso na medida em que “caso, porventura, o posicionamento da fiscalização venha a ser alterado
por decisão administrativa final, este novo entendimento deverá refletir em todos os demais
casos relacionados, inclusive, nos processos em análise”.
Meu posicionamento oficial no que diz respeito à necessidade de vinculação ou
observação de decisões de determinado PAF quanto à existência ou não de direito a crédito a
determinado período, como é de conhecimento desta turma, é no sentido de que todas as decisões
administrativas proferidas em PAFs correlatos sobre um mesmo período e de um mesmo
contribuinte são relevantes, mas não impeditivos a um julgamento independente pelo relator
designado. Isso se deve pelo fato de que entendo não se tratarem, via de regra, de processos
decorrentes ou reflexos, tanto é que foram distribuídos e tramitaram de forma autônoma até aqui.
Apesar disso, me parece que essa independência só se sustenta nos casos em que
os relatores de cada um dos PAF possuem acesso, de forma completa, aos fatos e argumentos de
direito envolvidos na lide – o que não é o presente caso.
Primeiramente, deve-se enfatizar que o recurso voluntário sequer menciona o
número dos outros PAFs em que os créditos relativos aos anos de 2014 e 2015 são discutidos, ao
passo que, compulsando os autos, pude verificar menção a existência de mais um processo, ainda
que o único número encontrado seja do PAF n. 10950.901926/2020-91.
Além disso, os argumentos relativos ao direito ao crédito de 2014 e 2015 não são
trazidos para os presentes autos de forma satisfatória, na medida que a recorrente se limita, sem
sede de recurso voluntário, a mencionar que faz jus ao crédito presumido por força do art. 8o da
Lei n. 10.925/2004 e que, nos termos do referido dispositivo, faria jus ao crédito em virtude de
suas atividades industriais de produção de mercadorias classificadas sob o Capítulo 16 da NCM.
Diante disso, há de se concluir que inexistem elementos suficientes para o
enfrentamento da questão, o que implica a constatação de que se trata de matéria estranha à
presente lide e que somente poderá ser devidamente enfrentada nos PAFs específicos.
Não obstante, fica aqui a advertência de que as decisões administrativas finais
tomadas nos processos em que os créditos da empresa referentes aos períodos de 2014 e 2015
são discutidos, caso reconheçam a existência de qualquer crédito que possa ser considerado
como saldo de períodos anteriores no presente processo, devem repercutir sobre as exigências e
ajustes feitos no presente processo.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário na parte em que questiona o mérito do
saldo de períodos anteriores, relativo aos créditos apurados nos anos de 2014 e 2015 e, por
conseguinte, mantenho as glosas relacionadas.

11) Do direito à atualização monetária (SELIC)
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

Por fim, a recorrente requer, com base em entendimento do STJ, a atualização
monetária dos créditos concedidos diante da demora na análise do pedido formulado.
Conforme Portaria CARF n. 8451/2022, que revogou a Súmula CARF no 125,
deve este Colegiado reconhecer a tese fixada pelo STJ no REsp 1.767.945, julgado em sede de
recursos repetitivos, de que “O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei
n. 11.457/2007)”.
Como no presente caso é inegável que houve o transcurso do prazo de mais de
360 dias, o que restou consignado inclusive em decisão liminar em sede de Mandado de
Segurança que motivou o julgamento do recurso na presente data, forçoso reconhecer a
necessidade de afastamento da súmula, para fins de alinhamento à decisão do Superior Tribunal
de Justiça, conforme determina o art. 62, § 2o, do RICARF.
Logo, configurada a oposição ilegítima por parte do Fisco, os créditos ressarcidos
(em espécie) ou cuja eventual compensação tenha se operado após os 360 dias da apresentação
do pedido de ressarcimento devem ser atualizados pela taxa Selic.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas referentes aos seguintes itens:
(i) créditos extemporâneos, desde que comprovados quanto à existência e não utilização em
duplicidade; (ii) estrados/pallets; (iii) Materiais de EPI – luvas, botas, capacetes, calças térmicas
e máscaras; (iv) soda cáustica e hipoclorito de sódio utilizados como materiais de laboratório/
tratamento de água; (v) folha de papel ondulada, papel creponado, papel kraft, papel ondulado
pisani duplo, bandeja de papelão para 30 ovos e papel toalha; (vi) operações de frete na aquisição
de insumos com alíquota zero ou com suspensão, frete entre estabelecimentos de insumos ou de
produtos em elaboração, frete de produtos acabados entre estabelecimentos e frete de venda de
insumo entre empresas do mesmo grupo; (vii) despesas com serviços e taxas vinculados à
certificação Halal; (viii) despesas com serviço de análise laboratorial para a verificação da
bacteriologia da água e do sêmen; (ix) despesas com serviços de Caminhões Munck e Guindaste;
(x) crédito da energia elétrica calculado com base no valor da energia elétrica consumida; e
(xiii)despesas com a aquisição de secador de farinha, sistema de flotação, arco de desinfecção e
sistema de centrifugação. Além disso, reconhecer a incidência da taxa Selic sobre o crédito
pleiteado a partir da mora da Fazenda Pública, configurada após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei no 11.457/2007.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.408 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721069/2019-44

Fl. 3142
DF CARF MF
Original